Tribunal: TJES
Processo: 0004909-78.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004909-78.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: GESSER ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FALSA IDENTIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta em face da sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e no art. 307 do Código Penal (falsa identidade). O apelante pleiteia a aplicação da detração penal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a detração penal pode ser realizada nesta instância ou compete ao Juízo da Execução Penal; (ii) determinar se há elementos que autorizem a concessão da gratuidade da justiça, inclusive com isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A detração penal, conforme o art. 387, §2º, do CPP, compete ao Juízo da Execução Penal quando não houver impacto no regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença, nos termos do art. 66, III, "c", da LEP.

4. Eventual abatimento do período de prisão cautelar não interfere no regime aberto ou na substituição por penas restritivas de direitos.

5. A condenação ao pagamento das custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP.

6. O momento adequado para aferição da hipossuficiência econômica do condenado, visando eventual suspensão ou isenção do pagamento, é a fase de execução penal. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. A fixação da pena de multa em dez dias-multa observa o preceito secundário do tipo penal, cabendo ao Juízo da Execução eventual avaliação de impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para a realização da detração penal é do Juízo da Execução Penal, salvo se houver impacto no regime inicial de cumprimento da pena.

2. O pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas processuais deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, considerando a possibilidade de alteração da situação econômica do condenado após o trânsito em julgado da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, "c", e 307; CPP, arts. 387, §2º, e 804; Lei nº 10.826/2003, art. 12; LEP, art. 66, III, "c"; .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 02.08.2022; TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, J. 31.08.2023; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, DJe: 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004909-78.2023.8.08.0035

APELANTE: GESSER ALVES PEREIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR

RELATORA SUBSTITUTA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
GESSER ALVES PEREIRA
insatisfeito com a r. sentença de fl. 168/170v do ID 8704549 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial, condenando-o nos crimes do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 307 do Código Penal, fixando a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito por igual período a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 11239284, o apelante requer a reforma da sentença para aplicar a detração da pena e que seja concedida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões ao ID 11239286, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11273050, pelo conhecimento, exceto quanto à detração por ausência de interesse recursal, e quanto à parte conhecida, pelo desprovimento.

Pois bem.

No que se refere à detração da pena
, dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal que o
“tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso, conforme const
a na sentença
, a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada

em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto,
substituída por duas penas restritivas de direito
por igual período a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, na forma do art.
33, §2º, “
c
”, do Código Penal
.

Isso considero
, eventual detração do período em que o
apelante
esteve pres
o
cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

N
esse sentido,
entende
est
a Câmara
:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.

(
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
)

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, não há razão para a concessão, a suposta
hipossuficiência
do réu não afasta a sua condenação que, no caso, fixou-se em dez dias multa, em estrito cumprimento do preceito secundário da norma.

Ademais, em relação à isenção de custas processuais, não há razão para a sua concessão, uma vez que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804 do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Desse juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NE
GAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho eminente relator para negar provimento ao recurso.